Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-63.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Preliminar de decadência afastada. Divergências entre o modelo de apartamento decorado apresentado pela vendedora por meio de tour virtual e aquele posteriormente entregue à compradora. Falha no dever de informação. Incluir por escrito informações estratégicas e essenciais incapazes

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Preliminar de decadência afastada. Divergências entre o modelo de apartamento decorado apresentado pela vendedora por meio de tour virtual e aquele posteriormente entregue à compradora. Falha no dever de informação. Incluir por escrito informações estratégicas e essenciais incapazes de ser decifradas por não especialistas, quando elas se dissociam daquelas previamente divulgadas por meio de um protótipo criado pela própria construtora para atrair o mercado, fere por completo a ideia de que o consumidor precisa estar absolutamente informado acerca do produto ou do serviço que está adquirindo. Auto de vistoria que não expressa a concordância do adquirente com as condições em que o imóvel foi entregue. Dano moral configurado. Circunstâncias do caso que transcendem o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP. Recurso parcialmente provido.